Tribunal: TJMT
Processo: 0006936-36.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006936-36.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES - CPF: 053.758.141-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 180, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DUAS APELANTES –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UMA DAS RECORRENTES QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA –
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RÉ APREENDIDA EM PODER DOS OBJETOS RECEPTADOS – ART. 156 DO CPP –
4.
POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL INIDÔNEA – RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE –
5.
PLEITEADA A ALTERAÇÃO DA EXPRESSÃO QUANTITATIVA ATRIBUÍDA À MINORANTE DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE CONSTITUI FUNDAMENTO APTO A MODULAR A FRAÇÃO REDUTORA NO MÍNIMO LEGAL –
6.
PREQUESTIONAMENTO –
7.
PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DAS APELANTES.

1.
Por se tratar de questão de ordem pública que deve ser reconhecida em qualquer fase processual, de ofício, declara-se extinta a punibilidade de uma das apelantes ante a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, no que refere ao delito do art. 180 do Código Penal, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o, art. 115 e art. 119, todos do CP, julgando-se prejudicados os pedidos recursais neste particular tocante.

2.
Não prospera o pedido de absolvição por falta de provas, visto que a materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão comprovadas a partir dos depoimentos prestados na Delegacia e em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos angariados ao inquérito e pelas peculiaridades do caso concreto de que trata art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, razão pela qual tampouco prospera a pretensão pela desclassificação da conduta para o delito de posse ou porte de drogas para consumo próprio.

3.
No crime de receptação, se o objeto receptado houver sido apreendido em poder da agente, caber à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa da suspeita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova, especialmente porque,
in casu
, os depoimentos prestados em juízo dão conta de que a residência da apelante funcionava como ponto de receptação local, ao passo que esta, por sua vez, declinou justificativas insubsistentes para explicar o porquê de estar em poder das
res
.

4.

Constatando-se que os fundamentos aventados na sentença para o fim de desabonar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com relação a ambos os delitos, referem a elementos dissociados do caso concreto, sem arrimo no lastro probatório dos autos e inerentes aos próprios tipos penais, impõe-se a retificação por parte desta instância
ad quem
.

5.
Para fins de modular, no patamar mínimo legal de 1/6 (um sexto), a fração redutora derivada da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, é lícita a utilização da quantidade de entorpecentes apreendidos, especialmente se tal peculiaridade não foi instrumentalizada em nenhuma outra etapa do sistema trifásico de individualização da reprimenda.

6.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

7.
Primeiro recurso parcialmente conhecido e segundo recurso conhecido, com parcial provimento, no mérito, de ambos os apelos e reflexos sobre as penas finais das apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES

KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos por
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
e
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 6936-36.2018.811.0064 – código 675012, que as
condenou
à idêntica pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, por parte de ambas as condenadas, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 67517034 - Pág. 83/97, a apelante
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
pretende a
absolvição
de ambas as imputações constantes da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, a referida apelante postula o afastamento da valoração desfavorável atribuída aos
motivos
e às
consequências
do crime de
narcotráfico
, e o decote do desabono conferido às
consequências

do delito de
receptação
, com a subsequente
fixação das penas básicas nos respectivos patamares mínimos legais
; bem assim pugna pela readequação da expressão quantitativa dada à
minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, aplicando-a na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
ou mais próxima desta; ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria debatida.

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis no ID 67517043, a apelante
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
almeja a
absolvição
de ambas as infrações penais, argumentando, quanto ao tráfico de drogas, que não restou comprovada a efetiva realização da mercancia ilícita por parte da ré, ao passo que os objetos supostamente receptados não tiveram a sua propriedade atestada pelas vítimas mediante apresentação de nota fiscal, ao que ajunta ainda os
pedidos subsidiários
de
desclassificação do narcotráfico para o delito de posse de drogas para consumo próprio
e de
redução das sanções básicas para o mínimo legal
, com arrimo no princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões encartadas no ID 67517041 e no ID 67517046, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos defensivos, ressalvando-se os pedidos referentes à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 84008978, opinou pelo
parcial provimento
dos recursos
, tão somente a fim de neutralizar as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis, com a consequente readequação das penas básicas das rés ao mínimo legal no que tange a ambos os crimes; e de redimensionar o redutor de pena previsto no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, aplicando-o em
quantum
superior à fração de um sexto eleita na sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se, atentando-se às prerrogativas funcionais da Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO IMPUTADO À APELANTE SUELEN
DAIANE KARINE DIAS ALVES
,
ANTE A EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço,
a
prescrição da pretensão punitiva
constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime.

Sabe-se ainda que, consoante o
art. 110, §1.o, do Código Penal
, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou despois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pelo
quantum
de pena concretamente aplicado
, pois o
princípio do
non reformatio in pejus

impede que a sanção venha a ser
agravada em grau recursal sem que haja provocação nesse sentido, motivo pelo qual a pena concreta servirá desde logo como a base de cálculo para o prazo prescricional.

Ademais, é igualmente certo que,
“
no caso de
concurso de crimes
, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”,
conforme prevê o art. 119 do Código Penal.

Na hipótese em apreço, tem-se que o prazo para a interposição de recurso transcorreu sem que o Ministério Público se insurgisse contra o r. provimento jurisdicional monocrático, tratando-se o presente caso de
recurso exclusivo da Defesa
.

Infere-se ainda que a apelante
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
foi condenada,
em concurso material
,

pelos delitos de
receptação
e de tráfico de drogas
, sendo que,
pelo primeiro crime foi-lhe aplicada a pena privativa de liberdade definitiva de 02 (dois) anos reclusão
,
e, pelo segundo, a reprimenda corpórea definitiva de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão (ID 67517034 - Pág. 43/46).

Logo, o prazo prescricional,
in casu,
será calculado a partir da
pena concretamente imposta, isoladamente, para cada um dos crimes
, a ser analisada de forma concatenada com a
escala insculpida no art. 109 do Código Penal
,
in verbis:

“
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (...).

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
” –
destaquei
.

Além disso, a documentação coligida ao caderno processual, especificamente os documentos encartados no ID 67517029 - Pág. 61, ID 67517030 - Pág. 12 e ID 67517030 - Pág. 34, assim como a qualificação constante da denúncia e do termo de interrogatório extrajudicial, atestam que a recorrente
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES nasceu em
14/05/1997
, o que significa dizer que, na data dos fatos, isto é,
26/04/2018
,
possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade
, portanto, os
prazos prescricionais correrão pela metade em relação a ela
, por força da regra estampada no
art. 115 do Código Penal
.

Assim sendo, de acordo com o comando do art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1o, art. 115 e art. 119, todos do CP,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
,
reduzido pela metade
, ou seja,
02 (dois) anos
.

Partindo dessas premissas, tem-se que a
denúncia foi recebida
pelo juízo
a quo
em
03/09/2018
(ID 67517032 - Pág. 3) e a
sentença condenatória foi prolatada em

25/04/2019
(ID 67517034 - Pág. 49),
podendo considerar-se publicada nesta mesma data
, quando os autos saíram sentenciados do gabinete do d. prolator com carga para a Secretaria da Vara, conforme o andamento virtual do feito, aferível na base de dados informatizada deste e. Sodalício estadual e no sítio eletrônico do TJMT.

Portanto, conquanto
não
se possa cogitar, na hipótese, a incidência da prescrição
retroativa
, resta forçoso reconhecer que o
jus puniendi
estatal, no que concerne ao crime do
art. 180 do Código Penal
atribuído à insurgente
SUELEN DAIANE
,

restou fulminado pela
prescrição da pretensão punitiva
,
na modalidade
intercorrente
ou
superveniente
, uma vez que, desde a publicação da sentença condenatória recorrível, em
25/04/2019
, até a presente data transcorreu
lapso temporal superior a 02 (dois) anos, sem que tenha se interrompido o prazo prescricional neste ínterim
.

À vista disso, e por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (
ex vi
do art. 61 do CPP),
de ofício
,
DECLARO

extinta a punibilidade da apelante
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
,
especificamente no que toca ao delito de
receptação
, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1o, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os pleitos recursais referentes a este delito, com base na
perda do respectivo objeto, a ensejar o esvaziamento do interesse de agir
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia 26/04/2018, por volta das 15h30min, na residência particular situada na Av. Ponce de Arruda, em frente à “Academia Vida Ativa”, no bairro Vila Esperança, na Comarca de Rondonópolis/MT, as apelantes
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
e
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
adquiriram, guardaram e tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 11 (onze) porções de substância análoga à maconha, com massa bruta de 606,47g (seiscentos e seis gramas, quarenta e sete centigramas).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar,
as apelantes
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
e
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
receberam e ocultaram, sabendo tratar-se de produto de crime, 01 (um) mostruário contendo semi-joias, avaliado em cerca de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), pertencente à vítima
R. T. K.
; 01 (um) macaco hidráulico e 01 (um) tapete veicular, de propriedade da vítima
A. F. S.
; 01 (uma) carteira de inscrição no CPF e 01 (um) documento da “UMES”, pertencentes à
M. E. G. O. S.
; e 01 (uma) placa QBE 7479, do veículo automotor da marca
Fiat
, modelo
Siena
, pertencente à vítima
R. P. S.

A peça ministerial narra que a Polícia Judiciária Civil recebeu diversas informações dando conta de que, no endereço discriminado acima, 02 (duas) mulheres comercializavam drogas ilícitas e ocultavam automóveis provenientes de roubos, razão pela qual os agentes de segurança pública passaram a monitorar o local e, na data fatídica, puderam observar no interior do imóvel a placa QBE 7479, pertencente ao veículo
Fiat Siena
subtraído em 31/01/2018, objeto do boletim de ocorrência n.o 2018.36890.

Diante disso, os policiais prosseguiram com o monitoramento e aguardaram a chegada das moradoras, vindo a abordar a recorrente
SUELEN DAIANE
quando ela aportava no domicílio e, posteriormente, no interior da vivenda, a recorrente
KELLY BEATRIZ
, no quarto da qual foram localizadas as porções de substância entorpecente anteriormente adquiridas por ambas as denunciadas.

Segundo a denúncia, dando continuidade à busca domiciliar, os agentes estatais lograram encontrar também 01 (um) mostruário de semi-joias vazio e joias em um recipiente plástico, que haviam sido subtraídas em 19/04/2018 e constituem o objeto do boletim de ocorrência n.o 2018.127500; assim como localizaram 01 (um) macaco hidráulico e 01 (um) tapete veicular, roubados em 02/04/2018, conforme o boletim de ocorrência n.o 2018.107037; documentos pessoais produtos de prévio roubo praticado em 19/01/2018, tal qual registra o boletim de ocorrência n.o 2018.21021; além da placa QBE 7479.

Diante destes fatos, as apelantes foram
denunciadas
e, posteriormente,
condenadas
como incursas nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
, contexto em que agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada absolvição do crime de tráfico de drogas por falta de provas ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
:

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 67517029 - Pág. 12/15); do termo de exibição e apreensão (ID 67517029 - Pág. 20); do laudo de constatação, atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de maconha, isto é, de substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 67517029 - Pág. 18/19); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Em que pesem as alegações defensivas sustentando que
não haveria nos autos prova de que as recorrentes efetivamente comercializaram as drogas ilícitas
e que, por isso, o conjunto probatório seria
insuficiente para demonstrar a materialidade delitiva
, esclareço que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
adquira
,
guarde

ou
tenha em depósito

substâncias entorpecentes com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
e
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
no episódio delitivo e a respaldar as suas condenações, na medida em que foram abordadas e presas justamente enquanto
guardavam

e
tinham em depósito
os entorpecentes de natureza ilícita,
especificamente
606,47g (seiscentos e seis gramas, quarenta e sete centigramas) de maconha
.

Ademais, tanto a
situação de flagrância
quanto
a finalidade mercantil e o desiderato comercial dos psicotrópicos
restaram corroboradas
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir dos depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, ao ser
ouvido pela autoridade judiciária
, a testemunha compromissada
Lauro Evaner Correa
declarou que
a Polícia Civil recebeu a notícia de que 02 (duas) mulheres estariam praticando o tráfico de drogas no local do crime
, bem assim de que veículos roubados passavam por ali e eram ocultados até a troca de placas, motivo pelo qual
a guarnição policial passou a monitorar o lugar
, a fim de verificar a movimentação, respondendo a testemunha, ao ser indagada nesse sentido pela i. defesa, que as diligências policiais teriam perdurado por cerca de 03 (três) semanas.

A testemunha relatou também que, na porta da frente do imóvel, havia um buraco precariamente tampado por um papelão e disse que, em uma das campanas,
os policiais puderam observar, através da fresta, a existência da placa de um automóvel previamente roubado
.

O declarante asseverou que, diante disso, os agentes estatais aguardaram as moradoras chegarem ao local e, neste contexto, realizaram a abordagem da apelante
SUELEN
DAIANE KARINE DIAS ALVES
, enquanto ela aportava no domicílio, e, posteriormente, abordaram a recorrente
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
dentro do imóvel, em cujo interior localizaram diversos itens oriundos de crimes,
assim como as porções de entorpecentes descritas na denúncia
, as quais estavam escondidas sob o colchão da insurgente
KELLY BEATRIZ
.

Outrossim, o testemunhante revelou que, ao ser indagada sobre os psicotrópicos, a acusada
KELLY BEATRIZ
assumiu a propriedade das drogas e sustentou que seriam para o seu consumo próprio; por outro lado, ao ser questionado pelo Ministério Público sobre a forma de acondicionamento do material, o depoente descreveu que
as drogas estavam bem divididas e que
não
havia petrechos comumente associados ao uso de maconha na residência
, acrescentando ainda que, de acordo com a sua experiência profissional, os psicotrópicos
realmente aparentavam ser para a comercialização, como se as rés os recebessem de alguém já embalados, para a posterior revenda
.

No mesmo diapasão, a testemunha compromissada
Eclesiastes Lázaro da Rocha
aduziu
em juízo
que
a residência das acusadas consistiu no objeto de
notitia criminis
recebida pela Polícia Civil
,
implicando o domicílio como ponto de narcotráfico
e de receptação de produtos roubados, motivo por que os agentes de segurança pública realizaram o acompanhamento do local, no interior do qual visualizaram a placa de um veículo roubado, antes de abordarem a recorrente
SUELEN DAIANE
quando esta chegava no imóvel.

A testemunha elucidou que, no local, os policiais
localizaram várias porções de drogas ilícitas
, além de outros itens de proveniência duvidosa, frisando o testemunhante que, além de
não terem encontrado objetos utilizados para o consumo de maconha
, de acordo com o que lhe admitiu informalmente a apelante
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
, as drogas eram suas e
destinavam-se à venda
.

Com relação à
versão apresentada pelas acusadas
, estas negaram a prática do narcotráfico em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, sendo de se notar que, ao serem
inquiridas pela autoridade policial
, tanto
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
(ID 67517029 - Pág. 49/51) quanto
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
(ID 67517029 - Pág. 57/59),
sustentaram que
faziam uso conjunto de drogas ilícitas
e que
a maconha apreendida
era da propriedade de ambas
e destinava-se ao seu consumo pessoal
; todavia, a
primeira interrogada
declarou que as
substâncias lhe foram entregues pelo vendedor na própria residência
, ao passo que a
segunda acusada
relatou que as
rés adquiriram os psicotrópicos na rua
, de um desconhecido.

Ao depor
em juízo
, a apelante

KELLY BEATRIZ
manteve a sua versão de que os entorpecentes lhe pertenciam e que eram para o seu uso, esclarecendo que a expressiva quantidade de substâncias se deve à intensidade do seu consumo, porém,
alterou parcialmente
o seu relato, para o fim eximir a recorrente
SUELEN DAIANE
, asseverando que ela não sabia sobre a existência das drogas no local.

Por sua vez, ao ser
interrogada perante a autoridade judiciária
, a apelante
SUELEN DAIANE
alterou substancialmente
a sua versão dos fatos e aduziu que
não possui qualquer envolvimento com a droga apreendida e tampouco se trata de usuária de entorpecentes
,
jamais tendo utilizado maconha antes

ou sequer sentido o cheiro do psicotrópico na residência.

Não obstante a
natureza mista do interrogatório
, considerado
meio de defesa
e
meio de prova
, é certo que o valor probatório do ato processual em questão, como sói ser com as demais provas coligidas aos autos, será aferido mediante a análise concatenada dos demais elementos recolhidos ao caderno processual e à luz da verossimilhança das alegações prestadas.

Na hipótese, além de esbarrarem frontalmente com o depoimento judicial das testemunhas compromissadas
Lauro Evaner Correa
e
Eclesiastes Lázaro da Rocha
,
as declarações das insurgentes revestem-se de incongruências que certamente
mitigam a credibilidade da negativa de autoria
, a exemplo da condição de usuária da apelante
SUELENE DAIANE KARINE DIAS ALVES
, sustentada por ambas as recorrentes na fase extrajudicial e, em juízo, modificada diametralmente.

Ademais, não se descura da manifesta
carência de verossimilhança
que cinge o relato da apelante
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
ao narrar que a vultosa quantidade de
mais de meio quilograma de maconha
se deveria à simples
assiduidade do seu uso
, na medida, segundo disse a acusada,
por dia, consumiria cerca de
05 (cinco) cigarros, cada qual contendo aproximadamente 10g (dez gramas) de maconha
– assertiva esta que assume conotações ainda mais inverossímeis ante a suposta rotina profissional e materna que a própria ré
KELLY BEATRIZ
descreveu manter em juízo, e frente à alegação da recorrente
SUELEN DAIANE
, de que jamais teria sentido o cheiro da droga na residência em que ambas coabitavam.

Ademais, ainda que procedente a alegada condição de usuária, tal peculiaridade não retira das agentes a possibilidade de figurarem como sujeitos ativos no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio malsão a fim de sustentar o próprio vício (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Oportunamente, friso que, embora as testemunhas consistam
nos policiais civis que diligenciaram durante a fase investigativa, é certo que tal peculiaridade não
retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e se inexiste nos autos qualquer demonstrativo que desqualifique a sua versão ou de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente as rés no evento ilícito,
assim como se dá na hipótese
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu,
as declarações prestadas
em juízo
pelas testemunhas, além de harmoniosas entre si, coadunam-se com os elementos informativos angariados ao inquérito, a exemplo d
o termo de exibição e apreensão, do laudo pericial e da própria situação de flagrância, além das
peculiaridades do caso concreto às quais alude o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
, razão pela qual tampouco procede o
pedido subsidiário
de
desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio
, aventado pela apelante
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as provas dos autos, máxime o laudo pericial (ID

67517029 - Pág. 18/19), atestam que foram apreendidos na vivenda das apelantes
606,47g (seiscentos e seis gramas, quatrocentos e setenta miligramas) de maconha
, de forma que, embora não se trate de droga de
natureza
demasiadamente nociva e com elevado poder deletério à saúde humana, por outro lado, já em um primeiro momento, a
quantidade

indicia o desiderato mercantil das substâncias
, uma vez que é notório que
cerca de 1g (um grama) deste tipo de psicotrópico basta para entorpecer o respectivo usuário
.

A finalidade comercial é corroborada ainda pela
disposição
e pelo
acondicionamento dos entorpecentes
, os quais, segundo a perícia, encontravam-se individualizados em 11 (onze) porções embaladas em plástico filme transparente, ou seja, em invólucros prontos para a venda; sendo de se notar que, de acordo com o que relataram em juízo os policiais que realizaram a busca domiciliar,
nenhum objeto comumente associado ao consumo de maconha foi encontrado no local
.

As circunstâncias em que se deram a prisão das apelantes e a apreensão da droga também apontam para a destinação mercantil das substâncias
, pois, o
termo de exibição e apreensão e os depoimentos testemunhais
evidenciam que, no mesmo ato, foram apreendidos diversos objetos que posteriormente desvelou se tratar de produto de crimes, não se descuidando ainda que o próprio monitoramento policial à residência decorreu de
informações recebidas pela Polícia Civil, dando conta de que, no domicílio das recorrentes, 02 (duas) mulheres realizavam o narcotráfico
.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em irrestrita
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que as apelantes
guardavam
e
tinham em depósito
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a
inviabilizar
a almejada
absolvição
por insuficiência probatória ou a
desclassificação
da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da absolvição do crime de receptação pleiteada pela apelante KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
:

Como se sabe,
o crime de receptação simples se consuma quando o agente
adquire
,
recebe
, transporta, conduz ou
oculta
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma a infração mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a configuração da conduta típica, a caracterização do elemento subjetivo específico, qual seja, a intenção de tomar para si ou para outrem coisa alheia oriunda da prática criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade do crime de receptação
está comprovada por meio

boletim de ocorrência que registra o fato (ID 67517029 - Pág. 12/15); do termo de exibição e apreensão (ID 67517029 - Pág. 20); assim como dos boletins de ocorrência encartados no ID 67517029 - Pág. 25/26, Pág. 27/28, Pág. 29/32 e Pág. 41/43, atestando que a placa automobilística, o macaco hidráulico, o tapete veicular, os documentos pessoais de terceira pessoa e as peças de semi-joias apreendidos em poder da apelante
provinham de prévios delitos patrimoniais
; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Neste ponto, por oportuno, importa esclarecer que, a teor do posicionamento majoritário firmado no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina o bem

receptado
não precisa necessariamente ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado,
bastando que a sua ocorrência material esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu
.

Significa dizer que, restando comprovado a partir dos boletins de ocorrência discriminados alhures que os objetos apreendidos em poder da recorrente originavam de prévios crimes, é irrelevante, ao menos para a eventual responsabilização criminal da ré
pelo crime de receptação
, quem de fato exercia a legítima propriedade sobre o bem receptado antes da sua subtração ilícita, portanto,
descabe acolher alegação defensiva de que
“as supostas vítimas não apresentaram notas fiscais, devendo assim a apelante ser absolvido do referido delito”

(
Sic –
ID 67517043 - Pág. 6).

Mesmo porque, ainda que assim não fosse, já na fase inquisitiva, a vítima
Rosane Terezinha Krasnieviczs

reconheceu como sua
e teve
restituída
parte das semi-joias apreendidas com a acusada e que lhe haviam sido roubadas em
19/04/2018
(ID 67517029 - Pág. 37/43); ao passo que o ofendido
Alessandro Ferreira dos Santos
reconheceu como sendo de sua propriedade e teve devolvidos 01 (um) macaco hidráulico e 01 (um) tapete veicular, subtraídos juntamente com o seu automóvel em
02/04/2018
(ID 67517029 - Pág. 44/47).

Não bastasse, ao serem ouvidas
em juízo
, as vítimas dos crimes patrimoniais anteriores
ratificaram as suas declarações e reconhecimentos extrajudiciais
.

Neste contexto, a ofendida
Rosane Terezinha Krasnieviczs
declarou em audiência instrutória que
foi vítima de um roubo a mão armada
perpetrado por dois rapazes em sua residência, o qual
redundou na subtração de suas semi-joias
; e elucidou que, dos cerca de quatro mil reais em semi-joias que lhe foram assenhorados,
o equivalente a cerca de mil reais veio a ser recuperado na casa da apelante
, ressaltando, por fim, que
reconheceu com certeza as semi-joias como suas através das etiquetas, das gravações e das marcas das peças
.

Na mesma toada, o ofendido
Alessandro Ferreira dos Santos
descreveu ao MM. Magistrado
a quo
que
foi vítima de um crime patrimonial em que lhe foi subtraído o seu veículo
VW

Saveiro
, contendo os respectivos carpetes e o macaco do automóvel
, sendo que, de acordo com o depoente, estes últimos
foram localizados posteriormente restituídos na Delegacia cerca de um mês depois
, acrescentando, por derradeiro, que
reconheceu o tapete em virtude de um chiclete grudado na sua traseira e o macaco em razão de um sinal característico existente no objeto
.

Como se sabe, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Assim sendo, estando satisfatoriamente comprovada nos autos a
materialidade dos crimes antecedentes
, é
irrelevante
para a configuração do delito de receptação
o fato de os ofendidos não terem apresentado nota fiscal das
res furtivae
nestes autos
.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
no episódio ilícito a respaldar a sua condenação, na medida em que
foi flagrada em poder dos produtos de origem espúria, justamente enquanto ocultava em sua residência os bens provenientes de crime
.

Como se sabe,
em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse do bem receptado
, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita deste ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
, conforme orienta a jurisprudência do e. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido”
.

(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – Destaquei.

No mesmo sentido é o posicionamento desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“
nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”

(Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – Negritei.

In casu
, a situação de flagrância da apelante na posse ilícita, além de atestada pela documentação e demais elementos informativos angariados ao inquérito, comprova-se por meio dos
depoimentos judiciais
prestados pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, os quais possuem plena aptidão para respaldar a prolação do édito condenatório, nos termos do já citado
Enunciado Orientativo n.o 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Com efeito, a testemunha
Lauro Evaner Correa
asseverou que, após as informações repassadas à Polícia Civil de que a residência da ré consistia em um ponto de receptação de veículos, os policiais realizaram campanas no local, em meio às quais, puderam observar através da fresta na porta do imóvel a existência de uma placa de automóvel,
em face da qual procederam à checagem e desvelaram que pertencia a um veículo
Siena
previamente roubado
.

Tais peculiaridades, prosseguiu descrevendo o depoente, levou-o a concluir pela procedência das informações de que o lugar funcionava como sítio de desmanche e de troca de placas identificadoras de carros roubados, tanto que, segundo confirmou a testemunha,
foram encontrados no domicílio outros objetos de procedência iníqua
,
a exemplo de macaco hidráulico e de tapete veicular
, além de
documentos pessoais de terceira pessoa, subtraídos por ocasião de anterior roubo de veículo
.

Outrossim, o testemunhante narrou que, em entrevistas informais com vizinhos do
locus delicti
,
os moradores revelaram ter visto automóveis entrando e saindo do domicílio e pessoas “mexendo” nos carros no interior do imóvel
; e acrescentou, por fim, que
os próprios policiais chegaram a ver rastros de carro na casa da apelante
– importando consignar, por oportuno, que,
em juízo, ambas as residentes do domicílio alegaram que não possuem carro
.

Igualmente, a testemunha
Eclesiastes Lázaro da Rocha
relatou que, diante da
pluralidade de objetos oriundos de veículos roubados
, a exemplo de placa identificadora e tapete de automóvel, concluiu-se que as
notitias criminis
procediam e que a residência efetivamente funcionava como ponto de ocultação de carros subtraídos.

Quanto à versão apresentada pela recorrente
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
, esta sustentou
em juízo
que
as semi-joias
pertenciam à
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
e disse que a corré apresentou documento comprobatório nos autos de que trabalhava com revenda das peças; ao passo que,
no que refere aos demais objetos

oriundos de veículos automotores
,
tais itens já se encontravam na residência desde antes de a interrogada se mudar para o local
, sem que ela tivesse ciência disso, porquanto
a
res
ficava trancada em um cômodo externo que não integraria o domicílio alugado
.

Após o detido cotejo dos elementos de cognição que instruem o feito, concluo que
a negativa de autoria desmerece prosperar
.

A uma
, porque a própria apelante
KELLY BEATRIZ
elucidou que, na data do fato, havia se mudado para a residência em questão, nas suas palavras,
“tinha pouco mais de um mês”
(mídia audiovisual armazenada no ID 67517036).

Por outro lado, verte dos boletins de ocorrência coligidos no ID 67517029 - Pág. 27/28 e Pág. 41/43 e dos termos de reconhecimento de objeto encartados no ID 67517029 - Pág. 38 e Pág. 45 que os crimes patrimoniais praticados contra as vítimas
Rosane Terezinha Krasnieviczs
e
Alessandro Ferreira dos Santos
e que redundaram na subtração das semi-joias, do macaco hidráulico e do tapete de automóvel apreendidos com a recorrente se deram nos dias
02/04/2018
e
19/04/2018
, ou seja,
cerca de 03 (três) semanas e exatamente 01 (uma) semana, respectivamente, antes do flagrante, ocorrido 26/04/2018
, portanto,
quando a ré já morava no
locus delicti
.

A duas
, porque, embora parte dos objetos receptados tenha sido localizada em um cômodo externo,
ambos os policiais ouvidos em juízo esclareceram que o cômodo em questão se encontra dentro da propriedade da acusada
, tanto que, segundo relatou em audiência o investigador
Lauro
Evaner Correa
,
foram as rés quem abriram o cômodo para os investigadores
, sendo de se apontar que
a recorrente KELLY BEATRIZ admitiu em seu interrogatório judicial ter a chave daquele espaço e pleno acesso a ele
.

Deste modo, o fato de os objetos de origem espúria se encontrarem
ocultados
e
trancados

em um cômodo à parte, contudo, ainda na propriedade da recorrente e no âmbito de disponibilidade dela, a meu ver, antes de eximi-la de responsabilidade penal,
mais depressa denotaria a presença de dolo específico na conduta e a ciência da agente sobre a proveniência ilícita dos bens
.

Nesse sentido:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

A três
, porque, embora a corré
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
tenha apresentado documento que, em tese, comprovaria a origem lícita de parte das semi-joias localizadas na residência – conforme contrato de consignação no ID 67517029 - Pág. 36 –, por outro lado, é certo que diversas outras peças foram reconhecidas pela vítima
Rosane Terezinha Krasnieviczs
, a qual relatou
em juízo
que, de fato, parte das peças recuperadas não lhe pertencia,
contudo, reafirmou contundentemente que reconheceu sem dúvida aquelas que lhe haviam sido roubadas uma semana antes
, o que
logrou fazer através das etiquetas, das gravações e das marcas dos materiais
.

Aliás, a própria corré
SUELEN DAIANE
, após afirmar
em juízo
que as semi-joias encontradas consigo haviam sido consignadas legitimamente para posterior revenda e
ser questionada a respeito das demais peças
,
quais sejam, aquelas que vieram a ser reconhecida na Delegacia pela ofendida

Rosane Terezinha Krasnieviczs
, respondeu que, quanto a estas últimas,
“as outras não eram minhas, eram da KELLY, estavam com ela”

(mídia audiovisual armazenada no ID 67517036).

Diante deste cenário, com espeque no princípio da persuasão racional, estou convencido de que deve ser mantida a condenação da recorrente
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
pelo crime de
receptação simples
.

3.

Da vindicada redução ao mínimo legal da pena-base imposta a AMBAS AS APELANTE em virtude do crime de tráfico de drogas
:

Verte da r. sentença que a pena-base imposta às rés, no que toca ao
narcotráfico
,
afastou-se em 01 (um) e 06 (seis) meses de reclusão do patamar mínimo legal
e restou estabelecida em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,

ante a valoração desfavorável conferida a
02 (duas) circunstâncias judiciais
, a saber, os
MOTIVOS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base nos seguintes fundamentos,
coincidentes para ambas as condenadas
,
in verbis
:

“
Os motivos
do delito são normais à espécie, mas reprováveis, vez que o entorpecente, muito provavelmente seria utilizado pelo companheiro da ré para intentar poder ou troca de favores no ergástulo público, logo
majoro a pena em 06 (seis) meses
. (...).
As consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, como já destacado anteriormente, há autorização de tráfico por parte do Comando Vermelho. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade da ré quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é ‘santo’ e não gera qualquer malefício, logo,
aumento a pena em 01 (um) ano
. (...). Assim,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
. (ID 67517034 - Pág. 43/45) – Destaquei.

Como se vê, neste particular tocante,
a pretensão recursal

comporta provimento
, na medida em que os vetores octogonais referentes aos
MOTIVOS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do delito foram valorados com base
fundamentação dissociada do conjunto fático-probatório e em elementos intrínsecos ao próprio tipo penal
.

Quanto aos
MOTIVOS
da infração,
inexiste qualquer prova produzida em juízo
capaz de respaldar a conclusão de que a motivação da conduta das acusadas consistiria em repassar os entorpecentes para os seus companheiros
“para intentar poder ou troca de favores no ergástulo público”
; sendo de se frisar que,
perscrutando inclusive os elementos do inquérito policial, tampouco se desvelou qualquer indicativo de que os companheiros das apelantes encontram-se segregados e nem mesmo de quem seriam tais indivíduos
, até porque, por ocasião da qualificação que precede o interrogatório judicial,
ambas as insurgentes se declararam
solteiras
.

Assim sendo, entendo que a
fundamentação judicial
aventada para o fim de
depreciar os

MOTIVOS
do crime consiste em mera conjectura ilativa do juízo sentenciante e, por não constatar a existência nos autos de elementos fáticos, concretos, materiais e fenomênicos que a respaldem,
AFASTO-A
.

Com relação às
CONSEQUÊNCIAS

da infração – isto é, as
ramificações nocivas ocasionadas pelo tráfico de drogas
, a
criminalidade organizada que supostamente se instalou na comarca de origem
e as
mazelas causadas pela mercancia malsã à saúde e à segurança públicas
–, é certo que tais fundamentos, sobremaneira
divorciados do caso concreto
, tampouco se prestam a recrudescer a pena-base, razão pela o
desabono
atribuído à aludida vetorial deve ser
AFASTADO
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“3. O fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências
não é idôneo
. Isso porque,
o fato de ‘o tráfico de drogas ser umas das maiores mazelas de saúde pública da atualidade’ é uma circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico
, portanto, não pode ser usado para exasperar a pena-base”.
(HC 334.467/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

No mesmo sentido sedimentou-se a jurisprudência do e. TJMT:

“
O fundamento em questões de segurança e saúde públicas
– ‘que
a sociedade de Rondonópolis sofre várias mazelas em decorrência do entorpecente, com aumento brutal dos crimes patrimoniais violentos em decorrência do uso de drogas, bem como homicídios que a ela estão relacionados; havendo ainda toda uma questão de saúde pública relacionada e temos, infelizmente cracolândias pela cidade. Não se pode esquecer ainda que o tráfico de entorpecentes somente ocorre nesta cidade só com autorização do Comando Vermelho, para seus faccionados ou aqueles que pagam para traficar
(camisa) (sic)’ —
são próprias do tipo penal do delito de tráfico de drogas
”

(N.U 0014614-05.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) – Grifei.

Destarte, uma vez afastada a valoração pejorativa conferida aos
MOTIVOS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime de
tráfico de drogas
pelo qual
ambas as recorrentes
restaram condenadas,
reduzo as respectivas penas básicas que lhes foram impostas aos patamares mínimos legais
.

4.

Da retificação da pena-base imposta à apelante KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA pelo delito de receptação
:

A pena-base imposta à apelante
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
pelo crime de
receptação
afastou-se em
01 (um) ano do patamar mínimo legal
e restou estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão
,

em virtude da valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
conjuntamente às
CIRCUNSTÂNCIAS
, aos
MOTIVOS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Às
circunstâncias
do crime e os
motivos
são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, principalmente ao de veículos, que tem se tornado ‘comum’ em nossa comarca e vem aterrorizando a população rondonopolitana, posto que na maioria do caso são cometidos mediante violência e grave ameaça, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade
consequências
negativas, razão pelo qual
majoro a pena em 01 (um) ano
. (...). Assim,
fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão
”
. (ID 67517034 - Pág. 46) – Grifei.

Novamente,
a fundamentação não se sustenta
, uma vez que
não se embasa sobre peculiaridades fáticas e concretas pertinentes à específica situação dos autos
, e mais depressa se relaciona
abstratamente
à
questão da segurança pública local e à ineficiência estatal em conter os crescentes índices de criminalidade
, problemas estes
pelos quais a apelante não pode ser responsabilizada ou sancionada
, ante a
inexistência de demonstrativos concretos nos autos capazes de atestar que
, ao perpetrar o crime de receptação propriamente dito e pelo qual já está sendo punida,
ela contribuiu de alguma outra forma extrínseca ao tipo penal para o cenário descrito pelo juízo sentenciante
.

Assim sendo,
AFASTO
a valoração pejorativa conferida aos elementos octogonais que nortearam a exasperação da pena-base do crime de
receptação
e
reduzo a reprimenda basilar deste delito ao patamar mínimo legal
.

5.

Da readequação da fração derivada da minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 requerida pela apelante SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES:

A recorrente
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
pugna ainda pela readequação da expressão quantitativa atribuída à causa de diminuição da pena prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, a fim de que o redutor incida no
quantum
máximo de 2/3 (dois terços) ou mais próximo deste
, em detrimento da fração de 1/6 (um sexto) eleita na sentença.

Em abono ao pedido, a apelante sustenta que, ao eleger a redução mínima, o MM. Juízo
a quo
teria se pautado nas
“condições da residência”
e ainda porque as condenadas seriam
“pobres e desorganizadas”
(ID 67517034 - Pág. 94/95).

Lado outro, analisando os fundamentos que arrimam o r. édito impugnado, concluo que
a assertiva recursal não exprime a completude da realidade processual
, pois a aplicação da minorante no índice mínimo de 1/6 (um sexto)
baseou-se na quantidade de drogas confiscada
e, ainda, nos
indícios existentes de que a residência da ré seria utilizada como ponto de receptação
,
in verbis
:

“Pois bem,
verifico que as acusadas Suelen Daiane Karine Dias Alves e Kelly Beatriz Neris de Souza,
fazem jus a benesse encimada
, justamente por não possuírem antecedentes, já que não ostentam condenação criminal ou outra ação penal em curso, de modo a preencher os requisitos constantes do parágrafo supramencionado, razão qual aplico a referida causa de diminuição.
Todavia,
pela quantidade
e maneira que a droga foi encontrada, além das
condições da residência e que estavam a praticar outro crime no momento da prisão
, entendo que a diminuição deve ocorrer no seu
mínimo legal
”.
(ID 67517034 - Pág. 41) – Destaquei.

Como se sabe, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários para a incidência do chamado
“tráfico privilegiado”
,
o juiz não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução da pena
, e possui
plena discricionariedade
para, ante as peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito.

A propósito, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“4.
O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena
, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado
, tal como ocorreu no caso. 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1717415/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Grifei.

Na hipótese,
quantidade
de drogas apreendida nestes autos
, isto é,
mais de meio quilo

de maconha, especificamente
606,47g (seiscentos e seis gramas, quatrocentos e setenta miligramas)
, acondicionados em
porções individualizadas
e
prontas para a venda
, presta-se plenamente a justificar a incidência do benefício no seu patamar mínimo, especialmente porque a
expressiva quantidade em questão não foi instrumentalizada pelo d. sentenciante em nenhuma outra etapa do sistema trifásico de individualização da reprimenda
.

Com efeito:

“2.
Esta Corte superior entende ser possível, para fins de modulação do redutor mencionado, a utilização da quantidade,
natureza, diversidade
dos entorpecentes apreendidos
, bem como a gravidade concreta do delito demonstrada pelas circunstâncias do crime”.
(HC 532.434/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) – Grifei.

“III - In casu,
o v. acórdão impugnado estabeleceu
a fração de 1/6 (um sexto)
para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
, aduzindo que a fração esta
justificada, especialmente, em razão da quantidade
/diversidade e natureza
das drogas apreendidas, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida
a ensejar a concessão da ordem de ofício”.
(AgRg no HC 647.202/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021) – Destaquei.

Destarte,
refuta-se
o pleito pela readequação da expressão quantitativa atribuída à minorante
do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

6.

Da materialização das novas reprimendas
:

6.1.

Do crime de tráfico de drogas praticado pela apelante KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
:

Conforme fundamentado no
item 03 deste aresto
, uma vez afastada a valoração desfavorável conferida na sentença aos
MOTIVOS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, resta a
pena-base
de narcotráfico
estabelecida no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias legais atenuantes e agravantes, porém, na terceira fase do cálculo dosimétrico, incide a
causa especial de diminuição da pena
prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, a qual deve ser aplicada na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, tal qual fundamentado no
item 05 deste aresto
, resultando a
PENA DEFINITIVA
da apelante
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
para o
delito de tráfico de drogas
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

6.2.

Do crime de receptação praticado pela apelante KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
:

Conforme fundamentado no
item 04 deste aresto
, uma vez afastada a valoração desfavorável
conferida aos elementos octogonais que nortearam a exasperação da pena-base do crime de
receptação
praticado pela apelante
KELLY BEATRIZ
, resta a
pena-base
estabelecida no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual
TORNO DEFINITIVA
para este delito
, à míngua de circunstâncias legais agravantes e atenuantes e de majorantes e minorantes, tal qual consignado na sentença.

6.3.

Do concurso material (art. 69 do CP)
:

Diante da regra cumulativa preceituada pelo art. 69 do Código Penal,
somo
as penas impostas à apelante
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
e encontro a sua
PENA
FINAL
E
DEFINITIVA

em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
.

Mantêm-se
inalterados
o
regime inicial
SEMIABERTO
para a expiação penal, com fulcro no art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal, e o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

6.4.

Do crime de tráfico de drogas praticado pela apelante SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
:

Conforme fundamentado no
item 03 deste aresto
, uma vez afastada a valoração desfavorável conferida na sentença aos
MOTIVOS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, resta a
pena-base

do narcotráfico
estabelecida no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias legais agravantes, ao passo que, conquanto se reconheça a atenuante da
menoridade relativa
, a sua aplicação esbarra na regra do enunciado de
Súmula n.o 231 do STJ
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, não se vislumbram majorantes, mas incide a
causa especial de diminuição da pena
prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, a qual deve ser aplicada na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, tal qual fundamentado no
item 05 deste aresto
, resultando a
PENA FINAL e DEFINITIVA
da apelante
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Conservam-se
inalterados
o
regime inicial
SEMIABERTO
para a expiação penal, com fulcro no art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal, e o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, a apelante
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
prequestiona
“A) Art. 1o, III, da CF; Art. 5o, LVII, Art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica; bem como a Súmula Vinculante no 11, do STF. B) do Código Penal: Art. 33; Art. 59, in fine; Art. 180; C) do Código de Processo Penal: Art. 384; Art. 564, IV; Art. 571; Art. 572; Art. 573; D) da Lei 11.343/06: Art. 28; Art. 33, caput; e §4o”
(ID 67517034 - Pág. 96).

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
de ofício
,
DECLARO

extinta a punibilidade da apelante
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
,
especificamente no que toca ao delito de
receptação
, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1o, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os pleitos recursais referentes a este delito, com base na
perda do respectivo objeto, a ensejar o esvaziamento do interesse de agir
.

No mais,
conheço
dos
recursos de apelação criminal separadamente interpostos por
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES
e
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
e,
no mérito
,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de afastar a valoração desfavorável atribuída mediante fundamentação inidônea às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, por conseguinte, reduzir as penas básicas ao mínimo legal,
redimensionando as penas finais e definitivas
das apelantes para os seguintes patamares:

-
SUELEN DAIANE KARINE DIAS ALVES:
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

-
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA:
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,

no regime inicial
semiaberto
,
e pagamento de
426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 6936-36.2018.811.0064 – código 675012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021